Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA. JÁ REALIZADA. FILHO MAIOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que o Agravante manifestou desinteresse e pleiteou a suspensão da realização da audiência de conciliação, e, no entanto, esta foi realizada com a participação da Advogada do Requerente, é inefetivo qualquer provimento judicial nesse sentido.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. A necessidade do maior não é presumida, e, portanto, foi estabelecida mediante decisão judicial proferida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.1. Ao menos em sede de cognição sumária dos elementos ora disponíveis, não se mostra adequada a suspensão ou a redução do que ora fora objeto de decisão proferida em Juízo quanto ao montante do valor dos alimentos pactuados.
4. A questão da exoneração e da redução dos alimentos deverá ser melhor examinada por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise. 4.1. É prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de averiguar o binômio necessidade-possibilidade, para que, as necessidades do alimentado não sejam prematuramente afrontadas.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem.